Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-84.2023.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001367-84.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIETE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 388.201.451-20 (APELANTE), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MISSÕES ESTRANGEIRAS DA IGREJA PRESBITERIANA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB - CNPJ: 03.752.342/0001-56 (APELADO), FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB - CNPJ: 03.752.342/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL C/C USUCAPIÃO. DECADÊNCIA. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO QUADRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à anulação de negócio jurídico decorrente de erro, dolo, fraude, estado de perigo ou lesão decai em quatro anos, conforme disposto no artigo 178, II, do Código Civil, contados da data da realização do negócio ou do conhecimento do ato, sendo irrelevante o momento em que formalmente a parte tomou ciência da suposta irregularidade, quando comprovado houve acesso à informação anteriormente.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa ao dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida
(
prequestionamento implícito).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ELIETE BARBOSA DE FIGUEIREDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães na
ação ordinária de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro de imóvel c/c usucapião
, proposta contra
MISSÕES ESTRANGEIRAS DA IGREJA PRESBITERIANA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
e
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, que

reconheceu a decadência do direito da autora e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito. Não houve condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante aduz que é possuidora e proprietária do imóvel descrito na inicial, localizado na Rodovia MT-020, exercendo a posse mansa, pacífica e exclusiva com
animus domini
.

Alega que, ao contrário do consignado na sentença, não ocorreu o transcurso do prazo decadencial para anulação da matrícula, pois, só teve ciência “
da matrícula em nome da segunda Requerida apenas quando teve o seu pedido administrativo de REURB negado, foi quando ficou ciente do registro fraudulento, em 2022.”

Sustenta que o ato registral nulo não se convalida pelo decurso do tempo, motivo pelo qual o cancelamento não está subordinado a prazo extintivo, decadencial ou prescricional. Em razão desses argumentos, pleiteia a cassação da sentença proferida pelo Juiz
a quo
, pugnando pelo prosseguimento da demanda ou, alternativamente, requer que a sentença seja modificada para
“sem resolução de mérito”
.

Houve, ainda, prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores (Id. 218875166).

Devidamente intimado, o Município de Chapada dos Guimarães não apresentou contrarrazões (Id. nº 218875177).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo d. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 220211161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIETE BARBOSA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que nos autos da
ação ordinária de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro de imóvel c/c usucapião
nº 1001367-84.2023.8.11.0024, reconheceu a decadência do direito da parte autora, julgando extinto o feito, com resolução do mérito.

Narra a autora que a Fazenda Buriti fora vendida a Presbiterianos Norte-Americanos oriundos de Salvador/BA, os quais possuíam o intuito de estabelecer na região a primeira missão evangélica do Brasil Central, em l.923, através da Escola Evangélica do Buriti.

Com o decorrer do tempo, grande parte dessa área teria sido invadida de forma mansa e pacífica por diversos posseiros que ali fixaram moradia, entre estas áreas encontra-se a área usucapida da autora - anexa ao loteamento “Jardim por do sol”, fundado em 2000.

Relata a apelante que sua área está localizada na Rodovia MT-020, Chapada dos Guimarães, Perímetro: 1.365,608 m Área: 11,2853 há, imóvel do qual é possuidora desde antes dos anos 2000.

A autora menciona que, com o objetivo de regularizar o imóvel para obter o desmembramento da matrícula-mãe da área, foi surpreendida com o registro da escritura, aberta em 2009 pelo Município de Chapada dos Guimarães.

Afirma que protocolou junto à Prefeitura de Chapada dos Guimarães o pedido administrativo de REURB, porém houve indeferimento. Argumenta que atualmente está sendo ameaçada de ser despejada do seu imóvel, o qual possui origem na Fazenda Buriti, dado em carta de aforamento ao primeiro proprietário (Colégio Buriti – Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América), a qual fora invadida de forma mansa, justa e pacífica, de onde nasceu o bairro “Por do sol” e a propriedade da autora.

Por esses motivos, a autora interpôs a presente ação para que seja anulada a matrícula nº 14.847, do Livro 2 DA, folha 112, registrada no 1º CRI de Chapada dos Guimarães, por nulidade do ato registrário, a qual não espelha a realidade fática e jurídica do imóvel nela descrito, tendo em vista a descontinuidade da cadeia dominial, conforme cópia da matrícula anexada no id. 218875162 - Págs. 1 até 12.

O magistrado de primeiro grau, após análise dos fatos descritos e documentação, reconheceu de ofício a decadência e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com o seguinte fundamento,
in verbis
(Id. 218875164):

“[...] No caso, deve ser aplicado o prazo decadencial de 04 (quatro) anos, a contar do registro do imóvel, que se deu em 14/05/2009, conforme se vê do documento de id 127295621.

Desta forma teria a parte até maio de 2013 para reclamar a nulidade do registro, porém a ação foi proposta em 2023, mais de 10 anos depois de ocorrido o fenômeno da decadência.

Pelo que ressoa da inicial, desde o ano de 2016 há comprovação de que a autora teria conhecimento de tal registro, pois há levantamento planialtimétrico juntado datado de 26/09/2016 e como alega que possui a posse desde os idos do ano 2000, como sabedora de que ocorreu o cancelamento das cartas de aforamento de imóveis do Por do Sol, como mesmo relatou, não há como alegar desconhecimento.

[...]

Portanto, considerando que o autor não descreveu em qual momento teve ciência da alegada venda indevida dos imóveis, em observância ao princípio da publicidade, há que se considerar que o momento do registro do ato na matrícula do bem é o marco inicial de publicidade e conhecimento do ato pelo autor, portanto, termo
a quo
para buscar o seu direito, contudo,
foi fulminado pelo instituto da decadência
.

DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 487, II, do CPC, reconheço a decadência do direito da autora e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito. [...]”

Da referida decisão a autora recorre, afirmando que, diferente do entendimento do magistrado de primeiro grau, a mesma não tomou ciência do registro do imóvel objeto da lide em 2016, mas sim quando foi indeferido o seu pedido de regularização fundiária de área de propriedade do Município de Chapada dos Guimarães - Reurb, no ano de 2022, (Id. 218875167).

Pois bem, no caso, o artigo 178, II, do Código Civil determina que:

Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado
:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico
;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Note-se que para o legislador pátrio, a não correspondência entre o teor do ato registral e a realidade factual é causa de anulabilidade. E nesse particular o artigo 178, II, do CC/2002 é aplicável.

Nesse sentido, há direitos que, por sua própria natureza, possuem prazo predeterminado para o seu exercício. O transcurso desse prazo, aliado à inércia do seu titular, caracteriza a decadência ou caducidade.

No entanto, o princípio da
actio nata
estabelece que o termo inicial da contagem dos prazos prescricionais ou decadenciais se inicia a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular.

Na hipótese, observo que de fato a autora requereu o levantamento planialtimétrico com coordenadas geográficas e anotação de responsabilidade técnica para compor o seu pedido de regularização da área objeto da lide junto ao Município de Chapada dos Guimarães-MT, cujo início se deu em 20/11/2016, com previsão de término em 22/10/2019, data em que foi pago.

Vejamos
print
no id. 218874694:

Somente com esse documento em mãos protocolou junto ao Município de Chapada dos Guimarães o pedido de regularização fundiária de área de propriedade do Município de Chapada dos Guimarães, que originou Processo Administrativo n. 7449/2022, tendo como objeto
“imóvel rural localizado na rodovia da Água Fria”
, que foi indeferido, com a seguinte fundamentação:

“Chapada dos Guimarães, 21 de dezembro de 2022.

À Senhora Eliete Barbosa de Figueiredo

Assunto: Manifestação referente ao Processo Adm. 7449/2022.

[...]

5.
Considerando que no dia 11 de maio de 2021 a Senhora Eliete foi notificada, através da notificação de n.º 5214, conforme relatório de fiscalização 016/2021/GUF
(anexo), porém a mesma não compareceu junto a Prefeitura Municipal para prestar esclarecimentos, deixado transcorrer o prazo;

[...]

12. Considerando que o Poder Público Municipal, representado pelo Prefeito Municipal, não tem interesse em regularizar a área objeto da lide;

13. Considerando que o Prefeito Municipal, tem interesse na construção de parque ambiental na área objeto da lide;

Manifestamos que não há interesse do Poder Público Municipal no prosseguimento da regularização fundiária, conforme Processo Adm. 7449/2022, contribuinte Senhora Eliete Barbosa de Figueiredo
. [...]” (Id. 218875167 - Pág. 2 – grifo nosso)

Nada obstante, é elementar que o prazo decadencial de 04 (quatro) anos deve ser iniciado quando da ciência da autora do negócio jurídico, que
não pode ser contado da data em que requereu o levantamento planialtimétrico em 2016 ou da sua ciência quanto ao indeferimento do pedido de regularização fundiária junto à Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
, mas sim da data do registro do imóvel, que se deu em
14/05/2009
, conforme se vê do documento no Id. 218874696, ou da data da notificação 5214 em
11/05/2011
.

A presente ação de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro de imóvel c/c usucapião, fora ajuizada em
28 de agosto de 2023, extrapolando o prazo decadencial de quatro anos.

Como bem ressalvou o magistrado de primeira instância na sentença recorrida
“Pelo que ressoa da inicial, desde o ano de 2016 há comprovação de que a autora teria conhecimento de tal registro, pois há levantamento planialtimétrico juntado datado de 26/09/2016 e como alega que possui a posse desde os idos do ano 2000, como sabedora de que ocorreu o cancelamento das cartas de aforamento de imóveis do Por do Sol, como mesmo relatou, não há como alegar desconhecimento.”
(id. 218875164 - Pág. 3).

No caso, a apelante aduz em suas razões recursais que:
“não restou alternativa a Apelante/Autora senão ingressar com a presente ação a fim de
anular a matrícula nº 14.847, livro 2 DA, folha nº 112, registrada no primeiro tabelionato e registradora paixão comarca de Chapada dos Guimarães, pois este nunca foi dono, já adveio de uma propriedade privada (MISSÕES ESTRANGEIRAS DA IGREJA PRESBITERIANA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (atualmente – Escola Buriti ) e quando o Munícipio de Chapada dos Guimarães/MT, ora Recorrido/Requerido, foi fraudar a Matricula esqueceu-se de relembrar que aquela área já estava sendo ocupada há anos por proprietários particulares, que já adquiriram o seus direitos de posse por modalidade de usucapião, em razão da antiga invasão a antiga Fazenda Buriti, O QUE DEVE SER ANULADO ao final da ação
.”
(Id. 218875166 - Pág. 5).

Nesse sentido, o artigo 171, II, do Código Civil, prevê que o direito à anulação de negócio jurídico decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores extingue-se por decadência, se não exercido no prazo legalmente fixado para tanto, o qual, nos termos do artigo 178 do Código Civil, é de quatro anos, contados da data da realização do negócio.

A própria autora afirma que
“foi surpreendida com o registro da escritura, aberta em 2009, pelo Município de Chapada dos Guimarães”
, (218874691 - pág. 5)

e

que no ano de 2016 requereu levantamento planialtimétrico, não trazendo provas de que realmente tomou ciência da verdade dos fatos no ano de 2022, quando recebeu o indeferimento do seu pedido administrativo de regularização fundiária.

Destarte, passados mais de quatro anos entre a celebração do negócio, por escritura pública, que se pretende anular com base no artigo 171, II, do Código Civil e a data da propositura da ação anulatória, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, por força de decadência.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO. ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL VENDIDO DUAS VEZES. DOLO DO VENDEDOR. ART. 171, II, E ART. 178, II, DO CC. PRAZO DECADENCIAL. QUATRO ANOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em caso de dolo, aplica-se o art. 171, II, e art. 178, II, do CC, que é caso de anulação e, assim, está sujeito ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos.” (TJ-MT - AC: 10106315920218110004, Relatora Desa.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL C/C RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO E DANOS MATERIAIS - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL - DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 487, II do CPC, haverá resolução do mérito, quando decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição - Nos termos do art. 178 do CC/02, tratando-se de nulidade de escritura pública, o prazo decadencial é de quatro anos - Transcorrido mais de quatro anos entre a lavratura da escritura pública do negócio jurídico e o ajuizamento da ação, há de se observar a decadência. Havendo o reconhecimento da ocorrência de decadência, a atribuição de efeito translativo ao recurso é medida que se impõe, para extinguir o feito, com resolução de mérito.” (TJ-MG - AI: 06098121420228130000, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022). (destaquei)

E, por via de consequência, o reconhecimento da decadência impõe a extinção do processo,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II do CPC.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)” (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a decadência do direito da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024